Tribunal: TJMT
Processo: 1025108-31.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025108-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE DA SILVA NEVES - CPF: 061.300.731-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGSON BRENO MATOS - CPF: 062.137.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está amparada na garantia da ordem pública, tendo em conta o contexto da prática do crime, que evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
Pablo Henrique da Silva Neves
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da fundamentação genérica da decisão, baseada tão somente em elementar do tipo penal, bem como na gravidade abstrata do crime e no clamor público.

Aduz que o juízo singular se limitou a indicar como fundamento da decisão a quantidade de droga apreendida, o que não é suficiente para amparar o decreto preventivo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e domicílio certo no distrito da culpa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso.

A liminar foi indeferida (id. 187240164).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 188397699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 191111692, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, ao ver do impetrante, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O impetrante argumenta que o juízo singelo se utilizou de fundamentação genérica para manter a prisão do paciente, pois baseou-se em elementar do tipo penal, na gravidade abstrata do crime e no clamor público, além de indicar a quantidade de droga apreendida que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é suficiente para amparar a prisão preventiva.

Ressalta que o paciente é primário, de bons antecedentes, é trabalhador e tem residência fixa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, caso não seja revogada a prisão preventiva.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, ao paciente está sendo imputada a prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 porque, em 14/09/2023, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas na cidade de Guarantã do Norte/MT durante a “Operação Artemis” quando avistou o indivíduo Dagson Breno Matos em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, dispensando ao solo os objetos que trazia consigo.

De acordo com os autos, após ser alcançado pelos policiais e resistir a prisão, foram localizadas com o suspeito 16 (dezesseis) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro.

Durante entrevista informal, o suspeito Dagson Breno Matos teria informado aos agentes estatais o local onde o fornecedor das substâncias realizava o comércio espúrio, ocasião em que para lá se dirigiram e, com a autorização da Dona Clarice, avó do paciente, fizeram buscas no imóvel e o localizaram em um cômodo nos fundos da casa, na posse de mais 03 (três) porções de substância entorpecente e da quantia de R$ 1.708,00 (mil setecentos e oito reais) em espécie.

Realizada audiência de custódia no dia 15/09/2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na presença da materialidade e de indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, em razão das circunstâncias da prisão e da necessidade de se fazer cessar a prática delitiva, já que havia fortes indicativos acerca da participação do recorrente em organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.

Analisando o pedido de reconsideração da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de primeira instância manteve a custódia cautelar em decisão proferida em 29/09/2023, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e argumentando que a aplicação das medidas cautelares seriam insuficientes para resguardar o meio social, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

I
nobstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, pautando-se não apenas na quantidade das drogas apreendidas, como quer fazer crer o impetrante, mas com base nas circunstâncias da prisão em flagrante, que revelaram indícios da prática da mercancia ilícita por parte do recorrente, uma vez que o suspeito Dagson Breno Matos afirmou aos policiais militares que a droga que portava teria sido adquirida do paciente.

Além da materialidade, evidenciada pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial (id. 187083174 - Pág. 21 e 48/54), as circunstâncias da prisão corroboram os indícios de que o paciente estaria associado à organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, a ensejar a manutenção da prisão preventiva, dado o iminente risco de que continue a praticar o comércio de substâncias ilícitas.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

De se ver, portanto, que não há como considerar a decisão recorrida desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Outrossim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023